Tribunal: TJBA
Processo: 0528330-44.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0528330-44.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: GILVANDO DIAS DE SOUSA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. SENTENÇA JULGANDO A AÇÃO PROCEDENTE. DEFICIÊNCIA FÍSICA/MOBILIDADE REDUZIDA. DIREITO AO PASSE LIVRE. CARÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ART. 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.201/2007, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. RELATÓRIO MÉDICO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACESSO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 0528330-44.2014.8.05.0001, em que são interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e GILVANDO DIAS DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR